Tribunal: TJBA
Processo: 8057588-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057588-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSIAS DE OLIVEIRA Advogado(s): JOILTON PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA. SEGURADO ESPECIAL. REQUISITOS PRESENTES. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Serra Dourada/BA, que, nos autos da ação de concessão de auxílio-doença, indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de que seria apreciado apenas na sentença. 2. O Agravante alega ter sofrido acidente de trabalho e ter recebido benefício por incapacidade temporária, mas que, ao tentar novo pedido, este foi indeferido pelo INSS por suposta perda da qualidade de segurado. 3. Sustenta que se enquadra como segurado especial (trabalhador rural) e está incapacitado para o trabalho, com base em laudo do próprio INSS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que posterga a análise do pedido de tutela de urgência até a sentença viola o dever de apreciação imediata da urgência; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em favor de trabalhador rural acidentado, com base na manutenção da qualidade de segurado e na incapacidade laborativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada mostra-se inadequada, pois posterga indevidamente a análise de medida urgente, contrariando os princípios da celeridade e da efetividade processual. 4. Os documentos constantes nos autos demonstram a qualidade de segurado especial do Agravante, conforme o art. 26, inc. II, da Lei nº 8.213/1991, e a ausência de exigência de carência nos casos de acidente. 5. Laudo do INSS comprova a incapacidade laboral do Agravante, preenchendo os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência. 6. A suspensão da decisão agravada é medida necessária para assegurar o restabelecimento imediato do benefício até o julgamento final. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8057588-37.2025.8.05.0000, em que é agravante JOSIAS DE OLIVEIRA e agravado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e CONCEDER PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.